Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702445-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A AGRAVADO: ESLEI RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14221) interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por ESLEI RODRIGUES MOREIRA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência, determinando ao réu que forneça ao autor veículo reserva no mesmo patamar do discutido nos autos. Eis o teor do r. decisório (ID 54412585 – autos originais): Vistos, etc. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Quanto ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, entendo presentes os requisitos para a sua concessão, na forma do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se na vasta documentação que aponta para diversas ocorrências de defeitos e maus funcionamentos do veículo vendido pela requerida. Além disso, demonstradas as diversas internações do automóvel para correção dos defeitos, inclusive com a afirmação do chefe de oficina da impossibilidade de resolver o problema, tendo havido troca de peças de elevado valor, não solucionando o imbróglio. Quanto ao risco de dano irreparável, alega o autor que o automóvel adquirido é utilizado na sua atividade laboral de motorista do aplicativo UBER, sendo que a categoria do veículo é fator de destinação de clientes pela empresa UBER, além de ser elemento para fixação do preço dos transportes. Cada dia de internação do veículo implica na ausência de recebimento de renda alimentar do autor. A requerida é empresa que loca veículos, de modo que tem ela plenas condições de fornecer ao autor veículo similar para utilização durante o trâmite da presente demanda, o que daria ao contrato de venda do veículo a sua funcionalidade, uma vez que o autor enquadra-se na condição de consumidor e adquiriu o bem para realizar transporte, sendo tolhido disso em razão dos reiterados defeitos do veículo. A medida é reversível, até porque o automóvel objeto da presente demanda encontra-se em oficina mecânica e, uma vez não tendo razão o autor, serviria o automóvel de garantia a futuro ressarcimento da requerida. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que forneça ao autor um veículo do mesmo patamar daquele que é objeto da presente demanda, até o deslinde da presente ação ou ulterior determinação deste juízo. O automóvel deverá ser fornecido no prazo de 2 dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 15.000,00. Intime-se, com urgência, por oficial de justiça. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). A contrafé deverá ser a que consta da emenda à inicial, conforme ID 54330623 - Pág. 1 a 16. Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Alega a recorrente que o veículo, após diversos testes realizados em oficinas diferentes, não apresentou nenhum defeito verificável. Afirma que foi indicado ao agravado que levasse o automóvel à concessionária no momento em que o defeito fosse constatado, fato não ocorrido. Nesses termos, sustenta que “não há razão para que a Agravante forneça veículo ao Agravado, constituindo tal imposição um ônus excessivamente oneroso à Agravante”. Assevera, por fim, não estar caracterizado na espécie os elementos da tutela de urgência, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os resultados da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige o convencimento do juiz acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em razão disso, o juiz só concederá a tutela antecipada se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. No caso, tal qual o Magistrado prolator da r. decisão hostilizada, tenho que os elementos de prova acostados aos autos são suficientes para conferir verossimilhança às alegações do autor, ora agravado, sendo aptos a permitir o deferimento da medida de urgência pleiteada. Realmente, demonstrou-se nos autos, inicialmente, que o veículo em análise é utilizado pelo recorrido para prover o seu sustento e de sua família, mediante a prestação de serviços para o aplicativo UBER, caracterizando o risco de grave lesão a ser suportada pelo recorrido caso não deferida a medida. No que tange aos defeitos apontados, os documentos apresentados conferem probabilidade ao direito pleiteado, uma vez que comprovam que o carro vem passando por diversas avaliações em várias oficinas, decorrentes do mau funcionamento do veículo, e atestam, a priori, a necessidade da medida. De igual sorte, não há o perigo de a agravante vir a suportar dano irreparável. Ora, cuida-se de empresa locadora de veículos, possuindo vasta frota, com ampla capacidade de fornecer ao autor automóvel similar durante o trâmite da presente demanda. Ademais, caso posteriormente venha a ser constatada a má-fé do agravado, o período de uso indevido do bem pode ser posteriormente cobrado, mediante via processual própria. Nessa seara, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela quando presentes os necessários requisitos. Mutatis mutandis, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. PEDIDO DE PENHORA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Presentes no caso em apreço elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 4. Registre-se que as questões em discussão neste recurso ainda serão objeto de particular análise na origem, momento em que se aferirá de forma inequívoca o direito e o modo de execução dos créditos reclamados pela autora/agravante. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1227643, 07217845920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. ASTREINTES. 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Presentes esses requisitos, deve-se deferir o pedido. 2. Deve ser mantido o r. decisum que determinou o restabelecimento do plano de saúde, porquanto a agravada pretende efetuar o pagamento das mensalidades pelo valor indicado pela recorrente. 3. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender a possibilidade de recalcitrância em cumprir determinação judicial. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1168782, 07004861120198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador